Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705893-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIAN CESAR ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIAN CÉSAR ARAUJO DOS SANTOS, preso em 25/08/20022, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 na forma do art. 69, do Código Penal (tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente em 13/02/2022 após análise de revisão na forma do art. 316 do CPP. O impetrante sustenta que a prisão merece ser relaxada, tendo em vista que o paciente está encarcerado há mais de 182 (cento e oitenta e dois) dias e que será de 222 (duzentos e vinte e dois) dias na data da audiência remarcada para 04/04/2023, gerando notório constrangimento ilegal. Destaca que a sua prisão já extrapolou o prazo previsto na Instrução Normativa n. 01 de 21 de fevereiro de 2011. Assim, requer a concessão liminar da ordem para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e relaxar a prisão do paciente, com consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 182 (cento e oitenta e dois) dias e que tal prazo excederá 222 (duzentos e vinte e dois) dias quando se realizará a audiência de instrução designada para 04/04/2023, gerando notório constrangimento ilegal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico em concurso material) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos (ID 43784593): “Em data que não se pode ao certo precisar, mas que tem como marco inicial aproximado o início do mês de fevereiro de 2022 e que perdurou até 25 de agosto de 2022, data do flagrante, os denunciados CRISTIAN, WARLEY, e WILKER, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente depósito, guarda, e venda de entorpecentes, em especial cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na região da QNN 09, Ceilândia Norte, Ceilândia/DF. Os denunciados CRISTIAN e WILKER, ainda em 24/06/2021, já haviam sido presos em flagrante por tráfico, por fatos que se deram exatamente no mesmo endereço e envolvendo as mesmas substâncias estupefacientes objetos da presente exordial acusatória (PJe 0721805-61.2021.8.07.0001). Ainda naquele mesmo ano, em 21/09/2021, também no mesmo endereço citado nessa denúncia (QNN 19, Conjunto L, Casa 09, Ceilândia Norte, Ceilândia/DF), policiais militares apreenderam em flagrante um adolescente vendendo drogas. Da ocorrência policial (no 1.222/2021 - DCA2), constam os nomes dos denunciados WARLEY e WILKER como envolvidos no ilícito. Já no presente ano, em 1o/02/2022, também na QNN 19, Ceilândia/DF, o denunciado WILKER foi novamente preso em flagrante e denunciado por associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas, por vender e ter em depósito as mesmas espécies de entorpecentes objetos da denúncia que ora é oferecida (maconha e cocaína) - PJe 0703151-89.2022.8.07.0001. O denunciado WILKER, ademais, teve seu nome citado em “denúncia” anônima, registrada pelos policiais civis em 12/08/2022 (DICOE no 13443), que apontou tráfico de drogas na QNN 19, Conjunto L, Ceilândia/DF. Nesse mesmo sentido, o usuário William Aparecido Miranda Gomes, em sede policial, declarou que sempre adquiria cocaína nas esquinas da QNN 19, Ceilândia/DF. Ele relatou que, posteriormente, passou a comprar entorpecentes na casa situada na QNN 19, Conjunto L, Casa 09, onde disse já ter sido atendido, na porta do lote, pelos denunciados WILKER e CRISTIAN, indicando esse último como a pessoa que mais lhe vendia droga no local mencionado. Como consequência da associação mantida pelos denunciados, no dia 25 de agosto de 2022, por volta de 20h25, na QNN 19, Conjunto L, Lotes 07 e 09, Ceilândia Norte, Ceilândia/DF, os três denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, venderam para o usuário William Aparecido Miranda Gomes, pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, na forma de pó e acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,47g (dois gramas e quarenta e sete centigramas)1 . Nesse mesmo contexto associativo, os três denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 16 (dezesseis) porções da mesma substância entorpecente (cocaína), na forma de pó e envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 162,72g (cento e sessenta e dois gramas e setenta e dois centigramas)2 , e b) 03 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 49,99g (quarenta e nove gramas e noventa e nove centigramas)3 . Agentes de polícia receberam informações anônimas apontando tráfico de drogas na QNN 19, Conjunto L, Casa 09, em Ceilândia, delas sempre constando o nome do denunciado WILKER. Diante disso, os policiais passaram a realizar campanas na citada região. Na data dos fatos, em 25/08/2022, durante monitoramento no local referido, agentes de polícia visualizaram um usuário com uma grande porção de cocaína nas mãos. À vista disso, abordaram-no. O usuário, identificado como William Aparecido Miranda Gomes, declarou aos policiais, informalmente, que acabara de comprar o entorpecente na QNN 19, Conjunto L, Casa 09, e descreveu a pessoa do denunciado WARLEY como sendo quem lhe vendera a droga. Disse, ainda, que sempre adquiria drogas naquele local. Configurando o flagrante de tráfico de drogas, os agentes acionaram equipe de apoio e dirigiram-se ao endereço indicado pelo usuário. Lá chegando, bateram ao portão, mas não foram atendidos. Os policiais tiveram dificuldades para ingressar no lote, uma vez que o denunciado WARLEY empreendeu esforços na tentativa de impedir ou retardar a entrada dos policiais. Somente após terem conseguido afastá-lo do portão, os policiais civis conseguirem adentrar na residência. Logo ao ingressarem no lote, os policiais avistaram o denunciado CRISTIAN arremessando um pacote em direção ao telhado do barraco onde ele residia, situado nos fundos do lote, e, na sequência, entrando correndo em sua casa. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à casa do denunciado CRISTIAN. Sobre telhado da casa os policiais encontraram o pacote que ele havia jogado. Tratava-se de uma grande porção de cocaína. No quarto dele foram encontrados vestígios de cocaína em uma cadeira e, no banheiro, atrás da pia, a quantia de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) em numerário fracionado. Em busca pessoal, na posse dele foram localizados um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais). No local onde o denunciado WARLEY segurava o portão para impedir a entrada dos policiais, foram localizadas uma balança de precisão, uma porção de maconha e um aparelho de telefone celular. Na posse dele foi encontrada a quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais)e. No chão, em direção ao lote vizinho, os policiais encontraram algumas cédulas de dinheiro. No telhado da casa situada no lote vizinho, os policiais localizaram uma bolsa rosa, em cujo interior havia dez porções de cocaína, duas porções de maconha e R$ 1.662,00 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais). Os policiais civis, enquanto se dirigiam até a casa do denunciado CRISTIAN, perceberam que havia um segundo barraco, na lateral do lote, que se encontrava vazio. Em busca nesse local foram localizadas, dentro de um guardaroupas, cinco porções de cocaína, uma balança de precisão e o documento de identificação do denunciado WILKER, que não estava presente no local durante a abordagem. Os filhos de CRISTIAN disseram aos policiais que o denunciado WILKER residia nesse barraco. Além dos itens já referidos, foram apreendidos outros petrechos voltados à traficância, tais como caderno e agenda com anotações referentes ao tráfico de drogas, dois rolos de filme plástico, além diversos outros bens, tais como aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, telefones celulares e veículos.” A corroborar a exordial estão o Auto de Prisão em Flagrante (ID 43784589 – p. 09), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 43784590 – p. 5) e o Laudo de Exame Preliminar de Substância (ID 437884590 – p. 10), do qual constam 1 porções de cocaína com massa de 108,11g, 10 porções de cocaína com massa de 37,39g, 2 porções de maconha com massa de 9,61g, 1 porção de maconha com massa de 40,38g, 5 porções de cocaína com massa de 17,22g, 1 porção de cocaína com massa de 2,47g, além de duas balanças de precisão e dinheiro em espécie. Destaca-se que o paciente foi preso inicialmente em flagrante delito. Os policiais condutores do flagrante, logo ao ingressarem no lote, avistaram o denunciado CRISTIAN arremessando um pacote em direção ao telhado do barraco onde ele residia, situado nos fundos do lote, e, na sequência, entrando correndo em sua casa. Chama a atenção o fato destacado na denúncia de que “Os denunciados CRISTIAN e WILKER, ainda em 24/06/2021, já haviam sido presos em flagrante por tráfico, por fatos que se deram exatamente no mesmo endereço e envolvendo as mesmas substâncias estupefacientes objetos da presente exordial acusatória (PJe 0721805-61.2021.8.07.0001).” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva do paciente em 15/05/2022. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, tendo em vista o histórico dos registros criminosos do autuado, de modo a evitar possível reiteração criminosa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Em consulta a Folha de Antecedentes Penais (ID 134878181), observa-se que o paciente é conhecido da justiça, ostentando pelo menos três envolvimentos com o tráfico de drogas, não encontrando freios e demonstrando grande audácia ao persistir no tráfico no mesmo lugar em que preso anteriormente. Destaca-se que a necessidade da manutenção da prisão foi reanalisada duas vezes, uma em 21/11/2022 (ID 43784596) e outra em 13/02/2023 (ID 43784599), oportunidade o magistrado consignou: “Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional. Preliminarmente, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado, supostamente, praticou o crime de tráfico de drogas. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do acusado. Dessa forma, observo que o réu demonstra ser pessoa usual, persistente e reiteradamente dedicada à prática de delitos. Com efeito, o acusado no ano de 2021 havia sido preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas e 1 (um) ano depois foi preso em flagrante novamente pela suposta prática de tráfico de drogas. De outra banda, quanto ao excesso de prazo da prisão alegado pela Defesa técnica, verifico que a prisão cautelar do acusado foi cumprida no dia 27 de agosto de 2022 e, assim, o réu se encontra com a liberdade restringida cautelarmente há aproximadamente 170 (cento e setenta) dias. Ademais, destaco que a Instrução Normativa no 1 de 2011 não trata especificamente do rito especial da Lei de drogas, portanto há recomendação apenas acerca do rito sumário, ordinário e do procedimento especial do tribunal do júri. Enfatizo ainda que a recomendação para o procedimento ordinário, o que mais se aproxima ao rito da Lei de Drogas, é de que o prazo máximo deveria ser de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração razoável do processo. Destaco ainda, como bem pontuou o membro do Ministério Público, que a Lei de Drogas possui algumas peculiaridades como a ampliação do prazo para o encerramento do inquérito policial em até 60 (sessenta) dias, bem como um duplo momento de comunicação processual (notificação e citação). Assim, não se pode esperar que haja uma equivalência matemática dos prazos máximos para o procedimento ordinário e o rito especial da Lei de Tóxicos. Ademais, caso houvesse essa equivalência, com a devida vênia da diligente Defesa, entendo que os prazos processuais não são peremptórios, sendo certo concluir, inclusive na linha do que propõe a jurisprudência, que tais parâmetros constituem mero marco para aferição da razoabilidade na duração da prisão. No caso concreto, entendo que não há desídia, negligência ou falta de impulso processual regular a justificar o alegado constrangimento, uma vez que, inclusive, já há audiência designada para o dia 4 de abril de 2023. Ademais, é possível observar que existe pluralidade de réus, indicando complexidade subjetiva da lide penal, outra circunstância que justifica eventual alongamento da marcha processual, no caso concreto, sem implicar em constrangimento ilegal. Por todo o exposto, à luz das razões acima indicadas, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente.” N.g Observa-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, especialmente porque o paciente é persistente em continuar praticando o tráfico de drogas mesmo depois de preso em flagrante, no mesmo lugar e pela mesma conduta. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e das anteriores prisões e pelo fato de estar respondendo atualmente também por outro delito de tráfico de drogas, o que demonstra a periculosidade do paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva, especialmente por se observar que nem mesmo outras prisões foram suficientes para frear o seu ímpeto de persistir em praticar o tráfico de drogas. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Observa-se que no feito originário foram denunciados três envolvidos e que são duas imputações (tráfico e associação) o que reflete complexidade notória e justifica a necessidade maior prazo para instrução probatória. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023 17:39:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator